Tribunal: CARF
Processo: 10660.722419/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10660.722419/2015-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.456 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ELIANE MARIA LUIZ MELO - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 05) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente às competências 01 a 09/2010.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 30/32):
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722419/2015-91
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.456 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722419/2015-91

Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/12/2017 (e-fls. 57), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 28/12/2017 (e-fls. 38) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
I - Os Fatos
Por entrega da GFIP em atraso o que não foi gerado nenhum débito de prejuízo a
Receita por não existir contrato de trabalho com nenhum empregado.
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
O não obstante já existia uma notificação de processo de n°.10660.722624/2015-56 no
mesmo valor de R$4 500,00. Art.48 do decreto 2228/97. O disposto no art. 32-A da Lei
n° 8212, de 24 de julho de 1991, deixa de produzir efeitos em relação aos fatos
geradores ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no
caso da entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciárias.
II.2 - MÉRITO
Apresento a prova de documento anexo que este processo já está arquivado no setor
administrativo de recursos fiscais. Não poderão abrir novo processo para a discussão do
mesmo. De acordo com este novo processo de n°.10660.722.419/2015-91.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
através da Resolução no 2002-000.153 para que a Unidade de Origem se pronunciasse sobre a
existência de outro processo em nome do sujeito passivo referente à mesma infração apurada no
presente lançamento (e-fls. 62/63). Em resposta, a Receita Federal emitiu Despacho com o
seguinte teor (e-fls. 66):
Em atendimento à Resolução do CARF acima especificada, informamos que o processo
administrativo no 10660.722624/2015-56 contém apenas 01 (um) documento, que é um
despacho de encaminhamento ao arquivo, conforme cópia juntada aos autos deste
processo, às fls. 65.
O referido despacho informa que o processo no 10660.722624/2015-56 foi cadastrado
indevidamente, considerando que os documentos foram anexados ao processo no
10660.722419/2015-91.
O processo no 10660.722624/2015-56 não possui débitos cadastrados e, em pesquisa no
sistema COMPROT, não localizamos nenhum outro processo referente à mesma
infração apurada no lançamento efetuado no processo no 10660.722419/2015-91.
Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação (e-fls. 67/71).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à infração apurada, extrai-se do art. 32, §9o, da Lei 8.212/91 que
a empresa deve apresentar GFIP mesmo que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se a penalidade prevista no art. 32-A quando esta deixar de apresentar
o documento no prazo fixado ou apresentá-lo com incorreções ou omissões.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.456 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722419/2015-91

A multa por atraso na entrega da GFIP incide sobre o montante das contribuições
previdenciárias nela informadas ainda que tenham sido integralmente pagas, conforme disposto
no art. 32-A, II, da Lei 8.212/91. A exigência da penalidade independe da capacidade financeira
do contribuinte e da existência de danos causados à Fazenda Pública.
O sujeito passivo alega a existência de outro processo em seu nome, cadastrado
com o no 10660.722624/2015-56 e já arquivado, contendo a mesma exigência apontada no Auto
de Infração em exame. No entanto, de acordo com o Despacho no 97/2020-
RFB/VR06A/CONTEC emitido pela Receita Federal em resposta à Resolução no 2002-000.153
desta Turma de Julgamento (e-fls. 66), não assiste razão ao recorrente.
Quanto à manifestação apresentada após a Intimação no
68/2020-
RFB/VR06A/CONTEC (e-fls. 67/71), verifica-se que, além de ter sido protocolada fora do prazo
concedido, versa sobre questões que não foram suscitadas no Recurso Voluntário e não estão
relacionadas ao resultado da diligência, não cabendo sua apreciação por este Colegiado.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital